Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SUSEP. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor. 1.1 Desse modo, denota-se que o referido órgão não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição.
2. Não há elementos que evidenciem a mínima probabilidade de que as diligências requeridas possam ser bem-sucedidas, eis que não restou demonstrado que o executado mantenha plano de previdência gerido pela referida entidade.
3. Não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.